Tribunal: TJMT
Processo: 1005814-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005814-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), RICARDO VICENTE SOHN - CPF: 005.774.311-88 (APELADO), ROSANGELA APARECIDA VICENTE SOHN - CPF: 960.375.808-63 (APELADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias à prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005814-64.2023.8.11.0041

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB

APELADOS:
RICARDO VICENTE SOHN e ROSANGELA APARECIDA VICENTE SOHN

3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso Do Sul – Sicoob.

AÇÃO
: Ação de Execução por título Executivo Extrajudicial ajuizada por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso Do Sul – Sicoob,
em desfavor de
Ricardo Vicente Sohn e Rosangela Aparecida Vicente Sohn
.

SENTENÇA (Id. 221761221
:
julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

APELO (Id. 221761237)
: o apelante sustenta, em síntese, que não houve a intimação de seu advogado para promover o regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Afirma que por simples consulta à aba expedientes do PJe, verifica-se que não houve intimação eletrônica do advogado Eduardo Alves Marçal, tendo sido expedida somente intimação via sistema para a cooperativa autora.

Aduz que houve violação aos dispositivos processuais que garantem a publicidade dos atos, sobretudo ao art. 272, §5o, do CPC, bem como que o juízo reiteradamente, vem proferindo despachos, intimações e sentenças que não estão sendo publicados.

Argumenta que para que haja extinção do feito por abandono da causa, além da intimação pessoal da parte autora, necessária a eletrônica, em nome do advogado, o que não ocorreu no caso em exame.

Pugna pela anulação da sentença de extinção, com o consequente retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões
porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se
é caso de reconhecer a necessidade de intimação do advogado, além da intimação pessoal da parte, para manifestar nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC
.

Na origem, a lide advém da Cédula de Crédito Bancário no 998359, no valor de R$ 219.000,00, em que os requeridos ficaram inadimplentes com o pagamento das parcelas, motivo pelo qual foi interposta a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Consta que fora proferido despacho inicial determinando a citação dos executados para efetuar o pagamento do débito em 03 dias, momento em que foram expedidos mandados de citação.

O executado Ricardo Vicente Sohn foi citado, conforme certidão de Id. 221761215, porém não foi possível proceder a citação da executada Rosangela Aparecida Vicente Sohn, tentada por duas oportunidades, conforme certidões de Id. 221761200 e 221761219.

Ato seguinte, a parte autora foi intimada, por meio de sistema eletrônico, para dar o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, e quedou-se inerte.

Decorrido o prazo, sobreveio à sentença de extinção por abandono, objeto deste recurso.

Verifica-se, porém, através da consulta a aba “expedientes” junto ao PJE, que houve apenas a intimação pessoal do exequente, determinando que desse prosseguimento ao feito. Não houve, assim, a intimação do advogado.

Essa Câmara tem decidido pela necessidade da intimação da parte e também do advogado nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC.

Neste sentido, veja a ementa lançada na Apelação no 1000469-59.2019.8.11.0041, julgada por esta e. Câmara em 26/01/2022:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono
, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.”

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA -
HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO.

Para a extinção da Ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1o, do CPC,
é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado
.”
(N.U 0013902-80.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (grifei).

A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1o, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado, via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer o prazo concedido para impulsionar o feito.

No caso concreto, não há comprovação de que de fato a intimação tenha sido realizada para os patronos da empresa exequente, ora apelante.

Dessa maneira, não restaram preenchidos os requisitos necessários à extinção do processo por abandono da causa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024